Tribunal: TJDFT
Processo: 0700080-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0700080-96.2020.8.07.0018 AGRAVANTES: MARÍLIA CARVALHO LINHARES, MARINA CORRÊA DE FARIA, NAILA INGRID CHAVES FRANKLIN, MICHELY VIEIRA DA SILVA, NAIARA WINDMOLLER, MAYARA MASSAE ASSUNÇÃO OHIRA, MILLENA DE SOUZA CARNEIRO, MAYARA RÉGIA COELHO GOMES DA MOTA, NATÁLIA KOLLING BRATZ AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO MARÍLIA CARVALHO LINHARES e OUTRAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho probatório. Afirmam não terem fundado o apelo em dispositivo da Constituição Federal, porquanto, também foi manejado recurso extraordinário. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018